Tribunal: STJ
Processo: 0488469-26.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1059380 - SP(2025/0488469-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: F DA S I (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. INADEQUAÇÃO DO
COMO SUBSTITUTIVO DE
CORPUS
WRIT
RECURSO
PRÓPRIO.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. DOSIMETRIA.
-A DO CÓDIGO PENAL.
ART. 215
CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE
ADEQUAÇÃO À
2/3.
E AO TEMA REPETITIVO N.
SÚMULA 659/STJ
1.202/STJ.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO À PRISÃO PREVENTIVA
E AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a sistemática recursal, o
não se presta
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio (art. 105, II, “a”, e III, da
Constituição Federal), ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, o
que não se verifica no caso.
2. Alegada nulidade na dosimetria por aplicação da fração máxima (
)
2/3
de crime continuado (art. 71 do CP) ao delito do
-A do CP. As
art. 215
instâncias
ordinárias
delinearam
reiteração
dos
atos
por
aproximadamente um ano, com mesma forma de execução e similitude
de tempo e lugar. Tal moldura fática, firmada sob contraditório,
autoriza a fração de
em consonância com a
e com
2/3,
Súmula 659/STJ
o
Tema
repetitivo
n.

Julgados:
AgRg
no
1.202/STJ.
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.393.204/SC
Quinta Turma, DJe de 18/9/2023.
3. As teses sobre a manutenção da prisão preventiva e a negativa do
direito de recorrer em liberdade não apreciadas pelo Tribunal de origem
no acórdão impugnado. Inviável o exame direto por esta Corte, sob
pena de supressão de instância. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56529057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/05/2026 14:24:19
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: c477dc5d-998a-493e-984f-f9d914cc9b40

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56529057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/05/2026 14:24:19
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: c477dc5d-998a-493e-984f-f9d914cc9b40

AgRg no HABEAS CORPUS No 1059380 - SP(2025/0488469-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: F DA S I (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. INADEQUAÇÃO DO
COMO SUBSTITUTIVO DE
CORPUS
WRIT
RECURSO
PRÓPRIO.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. DOSIMETRIA.
-A DO CÓDIGO PENAL.
ART. 215
CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE
ADEQUAÇÃO À
2/3.
E AO TEMA REPETITIVO N.
SÚMULA 659/STJ
1.202/STJ.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO À PRISÃO PREVENTIVA
E AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a sistemática recursal, o
não se presta
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio (art. 105, II, “a”, e III, da
Constituição Federal), ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, o
que não se verifica no caso.
2. Alegada nulidade na dosimetria por aplicação da fração máxima (
)
2/3
de crime continuado (art. 71 do CP) ao delito do
-A do CP. As
art. 215
instâncias
ordinárias
delinearam
reiteração
dos
atos
por
aproximadamente um ano, com mesma forma de execução e similitude
de tempo e lugar. Tal moldura fática, firmada sob contraditório,
autoriza a fração de
em consonância com a
e com
2/3,
Súmula 659/STJ
o
Tema
repetitivo
n.

Julgados:
AgRg
no
1.202/STJ.
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.393.204/SC
Quinta Turma, DJe de 18/9/2023.
3. As teses sobre a manutenção da prisão preventiva e a negativa do
direito de recorrer em liberdade não apreciadas pelo Tribunal de origem
no acórdão impugnado. Inviável o exame direto por esta Corte, sob
pena de supressão de instância. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56270131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:01
Código de Controle do Documento: 85d00947-1c7c-4628-805d-3a1a66572b8d

Trata-se de agravo regimental interposto por F DA S I contra decisão que não
conheceu do
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
habeas corpus
de São Paulo (Apelação Criminal n. 1549800-64.2023.8.26.0050).
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática dos crimes
previstos nos arts. 217-A,
, e 215-A,
, do Código Penal, à pena total de 9 anos
caput
caput
e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo sido negado o direito de recorrer
em liberdade. Na dosimetria, fixou-se, para o crime do
-A, 8 anos de reclusão,
art. 217
sem continuidade delitiva; e, para o crime do
-A, 1 ano de reclusão, com aumento
art. 215
de
pela continuidade delitiva, totalizando 1 ano e 8 meses, somados pelo concurso
2/3
material (art. 69 do CP).
A defesa interpôs apelação criminal, sustentando insuficiência de provas, erro
de tipo, desclassificação, direito de apelar em liberdade, restituição de bens apreendidos
e afastamento ou redução do valor mínimo indenizatório.
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação para reduzir o
quantum indenizatório ao patamar de R$ 10.000,00, mantendo a condenação, o regime
fechado, a negativa do direito de recorrer em liberdade e a exasperação pela continuidade
delitiva no crime do
-A, em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
):
art. 215
89/101
“Estupro de vulnerável e importunação sexual. Segredo de Justiça. Apelo
defensório. Improcedência. Provas suficientes à condenação. Vítima que
manteve relato detalhado, coeso e harmônico, assim como as demais
testemunhas ouvidas. Especial relevância da palavra da vítima em crimes
sexuais. Réu que começou a desferir “selinhos” na vítima quando esta ainda
era menor de 14 anos. Impossibilidade de desclassificação. Penas mantidas
no mínimo. Exasperação pela continuidade delitiva no patamar de 2/3
mantida, eis que comprovados os inúmeros episódios sofridos pela vítima.
Regime fechado. Manutenção. A quantidade de pena imposta impõe a fixação
do regime mais severo. Negado direito de apelar em liberdade. Deferida a
restituição dos bens apreendidos, eis que nenhum deles foi utilizado na
prática delitiva. Por fim, quantum indenizatório minorado para quantia de R$
10.000,00, mais proporcional e adequado ao caso. Recurso a que se dá
parcial provimento.”

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, no qual se
habeas corpus
alegou ilegalidade na dosimetria em razão da aplicação da fração de
pela
2/3
continuidade delitiva no crime do
-A sem delimitação concreta do número de
art. 215
infrações, em afronta à
e ao
, bem como inidoneidade
Súmula 659/STJ
Tema 1.202/STJ
da fundamentação da prisão preventiva, por se apoiar em inquéritos e ações penais em
curso, em violação à
.
Súmula 444/STJ
Documento eletrônico VDA56270131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:01
Código de Controle do Documento: 85d00947-1c7c-4628-805d-3a1a66572b8d

O
não foi conhecido pela decisão agravada, que entendeu incabível a
writ
impetração em substituição ao recurso próprio e afastou a apontada ilegalidade quanto à
fração da continuidade delitiva, por reputar idônea a fundamentação das instâncias
ordinárias; quanto à alegação de nulidade da prisão preventiva e negativa do direito de
recorrer em liberdade, consignou-se a impossibilidade de apreciação direta, por ausência
de exame específico da matéria pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão
de instância (e-STJ fls.
).
121/127
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta que há ilegalidades
aferíveis de plano que não exigem dilação probatória, consistentes na violação direta às
Súmulas 659 e 444 do STJ, e que a decisão agravada aplicou equivocadamente o
ao admitir o patamar de
sem demonstração concreta de ao menos
Tema 1.202/STJ
2/3
sete eventos, baseando-se em expressões genéricas como “selinhos diversas vezes” e
“todas as vezes” (e-STJ fls.
).
133/136
Aduz, ademais, que a manutenção da prisão preventiva e a negativa de apelar
em liberdade estariam fundadas em inquéritos e investigações em curso, ofendendo a
e o princípio da não culpabilidade (e-STJ fls.
).
Súmula 444/STJ
134/136
Diante disso, requer a reconsideração da decisão proferida ou a submissão do
feito à Turma para prover o agravo regimental, estabelecendo o conhecimento do habeas
e a concessão da ordem para reduzir a fração da continuidade delitiva para
corpus
1/6,
com o redimensionamento da pena definitiva (e-STJ fl. 136).
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, “a”, da Constituição
habeas corpus
art. 105,
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA56270131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:01
Código de Controle do Documento: 85d00947-1c7c-4628-805d-3a1a66572b8d

No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
A defesa sustenta nulidade na dosimetria, por aplicação da fração máxima de
no
-A do Código Penal sem delimitação de, ao menos, sete eventos, com
2/3
art. 215
violação à
e indevida invocação do
. A respeito, o Juízo
Súmula 659/STJ
Tema 1.202/STJ
de primeiro grau, ao dosar a pena do
-A, assentou (e-STJ fls.
):
art. 215
84/86
“Na primeira fase do cálculo, não constato elementos para a imposição da
sanção acima do mínimo legal. A pena-base deve ser fixada em 01 (um) ano
de reclusão para o delito.
Na segunda fase, não se vislumbra agravantes ou atenuantes aplicáveis, pelo
que a pena se mantém como fixada na primeira fase.
Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou diminuição.
Reconheço a continuidade delitiva, visto que a prática criminosa foi repetida
em várias ocasiões ao longo de aproximadamente um ano. Nesse sentido,
incide o preceito do
do Código Penal, pois houve reiteração dos atos
art. 71
com mesmo modus operandi e circunstâncias de tempo e lugar similares,
atendendo à exigência do crime continuado.
Em relação ao quantum da majorante, aumento a pena em
(dois terços),
2/3
visto que foram diversas as vezes em que a vítima V. foi submetida ao delito
no período, e atendendo ao entendimento sumulado do STJ: ‘A fração de
aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo
com o número de delitos cometidos, aplicando-se
pela prática de duas
1/6
infrações,
para três,
para quatro,
para cinco,
para seis e
1/5
1/4
1/3
1/2
2/3
para sete ou mais infrações’
).
(Súmula n. 659/STJ
A pena final imposta ao réu para este delito, portanto, é de 01 (um) ano e 08
(oito) meses de reclusão.
Nos termos do artigo 69 do Código Penal, somo a pena aplicada para ambos
os delitos, totalizando 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Diante
da pena aplicada, o regime inicial de cumprimento será, nos termos do
§2o, ‘a’ do Código Penal, o fechado.
art. 33,
Por derradeiro, passa-se à análise do pedido formulado pelo Ministério
Público no âmbito do
IV, do CPP, para fixação de valor mínimo
art. 387,
para reparação do dano. Reapreciando e superando meu entendimento
anterior, de rigor a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos
causados pela infração pelos argumentos que passo a expor.”

O Tribunal de Justiça, por sua vez, manteve a fração aplicada e explicitou (e-
STJ fls.
):
100/101
“Tenho que a fração de aumento não carece de reparos, eis que
comprovados os inúmeros eventos delitivos. A vítima foi enfática ao dizer que
‘todas as vezes em que o acusado e a declarante estavam juntos ele lhe dava
um selinho’.
Nesse sentido, o col. STJ já decidiu que: ‘embora impreciso o número exato
de eventos delituosos, esta Corte Superior, como visto, tem considerado
Documento eletrônico VDA56270131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:01
Código de Controle do Documento: 85d00947-1c7c-4628-805d-3a1a66572b8d

adequada a fixação da fração de aumento no patamar acima do mínimo na
hipótese de que o crime ocorreu por um período de tempo, como na espécie,
em que ficou demonstrada, por meio da leitura da denúncia, da sentença
condenatória e do acórdão recorrido, a sucessão de abusos, ocorridos várias
vezes, que se iniciaram quando a vítima tinha meros cinco anos, perdurando
até seus doze anos de idade. Assim, ficou suficientemente atestada pelas
instâncias de origem a reiteração das infrações contra a menor, mostrando-
se adequado o acréscimo na fração máxima de
(art. 71 do CP), como
2/3
feito pelas instâncias de origem’ (AgRg no
., relator
AREsp n. 2.393.204/SC
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023,
DJe de
)
18/9/2023.
Assim, a pena se firma em 01 ano e 08 meses de reclusão para esse delito.”

Com base nos trechos transcritos, não há ilegalidade aferível de plano. A
requer adequação da fração ao número de delitos, e o
Súmula 659/STJ
Tema 1.202/STJ
admite, em delitos sexuais praticados reiteradamente ao longo de período prolongado, a
inferência de sete ou mais repetições para a fração máxima, mesmo sem delimitação
aritmética precisa, quando o padrão de recorrência e o tempo permitem essa conclusão.
No caso, as instâncias ordinárias delinearam dinâmica de repetição por aproximadamente
um ano e consignaram que “todas as vezes” em que o réu e a vítima estavam juntos havia
a prática dos “selinhos”, com mesma forma de execução e similitude de tempo e lugar.
Essa moldura fática foi firmada sob contraditório e autoriza a fração em 2/3.
A pretensão recursal, ao exigir contagem numérica exata, contraria os termos
do tema repetitivo. A jurisprudência recente desta Corte corrobora a conclusão das
instâncias ordinárias em hipóteses análogas, em que se demonstrou, ao menos,
equivalência a sete eventos ou padrão de longa recorrência (AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
1.063.308/PR,
AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
24/3/2026;
1.035.607/RS,
Turma, DJEN de
.
11/3/2026)
A defesa sustenta, ainda, que a manutenção da prisão preventiva e a negativa
de recorrer em liberdade teriam se apoiado em inquéritos e investigações em curso, em
afronta à
e ao princípio da não culpabilidade. O ponto, porém, não é
Súmula 444/STJ
passível de conhecimento nesta sede, porque não foi objeto de análise no acórdão coator.
De fato, o Juízo sentenciante indeferiu o direito de apelar solto, registrando (e-
STJ fl. 87):
“Diante da comprovada contumácia do sentenciado, que vitimizou diversas
crianças ao longo de várias anos, demonstrando sua periculosidade concreta,
não lhe concedo o direito de recorrer em liberdade.” A informação do Juízo
de origem também menciona a conversão da prisão temporária em
Documento eletrônico VDA56270131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:01
Código de Controle do Documento: 85d00947-1c7c-4628-805d-3a1a66572b8d

preventiva, por garantia da ordem pública e conveniência da instrução, com
base na gravidade em concreto dos fatos e no risco de reiteração (e-STJ fls.
).
66/67

Todavia, como os argumentos apresentados pela defesa não foram
examinados pelo Tribunal
no acórdão impugnado, as matérias não podem ser
a quo
apreciadas por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido,
“Não compete a esta Corte, em
interposto contra acórdão de apelação,
habeas corpus
conhecer matéria não decidida previamente pela instância de origem, sob pena de
indevida supressão de instância” (AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio
764.710/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
. A orientação da Corte Maior é
21/12/2022)
convergente: “O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para
ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal [...]” (HC n. 179.085, relator
Ministro Marco Aurélio, relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira
Turma, DJe de
.
25/09/2020)
Diante desse quadro, a decisão agravada — que não conheceu do
por
writ
inadequação da via eleita e, superado o óbice, afastou a alegada ilegalidade quanto à
fração da continuidade delitiva e não examinou a tese sobre prisão por supressão de
instância — não merece reforma.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56270131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:01
Código de Controle do Documento: 85d00947-1c7c-4628-805d-3a1a66572b8d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.059.380 / SP
Número Registro: 2025/0488469-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : F DA S I
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: F DA S I (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : F DA S I (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56492935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:06
Código de Controle do Documento: afccec96-3336-4d9b-818c-712b2b1f281d

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56492935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:06
Código de Controle do Documento: afccec96-3336-4d9b-818c-712b2b1f281d